Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo do recurso pela parte que requereu a gratuidade de justiça.
II. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998.
III. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU 13/1998.
IV. Inadimplemento contratual, inclusive no contexto da saúde suplementar, ocasiona dano moral quando atinge algum direito da personalidade do contratante lesado, na esteira do que prescrevem os artigos 11 e 12 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Se, a despeito da resistência da operadora do plano de assistência à saúde, o tratamento foi realizado oportunamente, não é juridicamente viável o reconhecimento da existência de dano moral passível de compensação pecuniária.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.